Tribunal: TJMT
Processo: 1030366-13.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030366-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.456.671/0001-01 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO. ART. 54, § 1o, DA LEI No 9.605/1998. UTILIZAÇÃO DE ARLA 32 ADULTERADO. TESTE COLORIMÉTRICO REALIZADO PELA PRF. VALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar pessoa jurídica pela prática do crime previsto no art. 54, § 1o, da Lei no 9.605/1998, em razão da circulação de veículo de sua frota com ARLA 32 adulterado. A irregularidade foi constatada em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal mediante teste colorimétrico com reagente “Negro de
Eriocromo
T”, cujo resultado indicou desconformidade com as normas ambientais. A pena foi fixada em 15 dias-multa, à razão de um
salário mínimo
por dia-multa, além de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos. A defesa suscita nulidade da prova por ausência de laudo pericial e quebra da cadeia de custódia, atipicidade da conduta, inexistência de nexo causal e desproporcionalidade das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o teste colorimétrico realizado por agentes da PRF é meio idôneo para comprovar a materialidade delitiva; (
ii
) estabelecer se houve violação à cadeia de custódia da prova; (
iii
) determinar se a conduta configura o crime do art. 54, § 1o, da Lei no 9.605/1998, independentemente de dano ambiental efetivo; e (
iv
) verificar a adequação da responsabilização penal da pessoa jurídica e da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O teste colorimétrico com reagente específico para verificação da qualidade do ARLA 32 constitui método técnico padronizado por órgãos ambientais, sendo meio idôneo para comprovar a irregularidade quando devidamente documentado e confirmado em juízo.

Os atos praticados por agentes públicos no exercício da função gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e o relatório policial, corroborado por prova oral, é apto a demonstrar a materialidade delitiva.

A ausência de laudo pericial laboratorial não invalida a prova quando a constatação técnica foi realizada no momento da fiscalização, com resultado imediato e documentado sob contraditório judicial.

Não há violação à cadeia de custódia quando a verificação ocorre por teste instantâneo no local da abordagem, inexistindo vestígio destinado a exame posterior.

O crime previsto no art. 54 da Lei no 9.605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a conduta que possa resultar em
dano
à saúde humana, independentemente de comprovação de resultado naturalístico.

A utilização de ARLA 32 adulterado compromete o sistema de redução de emissões e potencializa a liberação de poluentes nocivos, configurando risco juridicamente relevante ao meio ambiente e à saúde pública.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica é admitida pelo art. 225, § 3o, da CF/1988 e pelo art. 3o da Lei no 9.605/1998, quando a infração é cometida no interesse ou benefício da entidade.

A circulação de veículo integrante da frota empresarial em desacordo com normas ambientais caracteriza, no mínimo, culpa por negligência ou imprudência, não configurando caso fortuito a alegação de manutenção prévia.

A pena de multa e a restritiva de direitos foram fixadas em observância aos critérios do art. 6o e do art. 22 da Lei no 9.605/1998, mostrando-se proporcionais à gravidade do fato e à capacidade econômica da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O teste colorimétrico realizado por agente público, quando padronizado e documentado, é meio idôneo para comprovar a adulteração de ARLA 32 em crime ambiental. 2. O crime de poluição do art. 54 da Lei no 9.605/1998 é formal e de perigo abstrato, prescindindo de prova de dano ambiental efetivo. 3. A pessoa jurídica responde penalmente por crime ambiental cometido no interesse ou benefício da entidade, nos termos do art. 225, § 3o, da CF/1988 e do art. 3o da Lei no 9.605/1998.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 9.605/1998,
arts
. 3o, 6o, 22 e 54, § 1o; CPP,
arts
. 158-A a 158-F.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de
Apelação
Criminal
interposta

por
DRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
pessoa

jurídica
de
direito
privado, contra a r.
sentença

proferida

pelo

Juizado
Especial Volante Ambiental da Comarca de
Rondonópolis
/MT (ID 343031886),
que

julgou

procedente
a
denúncia
para
condená
-la pela
prática
do crime
previsto
no
artigo
54, § 1o, da Lei no 9.605/1998.

Narra a
denúncia
(ID 343031392)
que
, no
dia
11 de
setembro
de 2023,
por
volta das 21h15min,
na

altura
do km 211 da
rodovia
BR-364, no
município
de
Rondonópolis
/MT,
a

apelante

teria

causado

poluição

em

níveis

que

poderiam

resultar

em

danos
à
saúde
humana. A
conduta

foi

constatada

durante

fiscalização
de
rotina
da Polícia
Rodoviária
Federal,
que

abordou
o
caminhão
de
marca
/
modelo
FORD/CARGO 1119,
placa
QBK-4596/MT, de
propriedade
da
empresa
. Na
ocasião
,
os

agentes

realizaram
teste
químico
no
composto
ARLA 32
presente
no
reservatório
do
veículo
,
utilizando
o
reagente
"Negro de
Eriocromo
T". O
resultado
da
análise

indicou

coloração

lilás
, o
que
,
segundo
o
relatório

policial
(ID 343031372),
evidenciava

a

adulteração
do
produto
,
em

desacordo
com as
normas

ambientais

vigentes
.

O
Termo

Circunstanciado
de
Ocorrência

no
3262851230911211535 (ID 343031372)
foi

lavrado
,
dando

início

ao

procedimento
. Em
audiência

preliminar

realizada

em
17 de
maio
de 2024 (ID 343031390), a
proposta
de
transação
penal
ofertada

pelo

Ministério
Público
foi

recusada
pela
empresa
.

Diante da
recusa
, o
Ministério
Público
ofereceu

denúncia
, a qual
foi

recebida

em
08 de
maio
de 2025,
durante

a

audiência
de
instrução
e
julgamento
(ID 343031868). Na
mesma

assentada
,
procedeu
-se à
oitiva
das
testemunhas
de
acusação
e de
defesa
e
ao

interrogatório
do
representante
legal da
empresa
.

Após
a
apresentação
de
memoriais

escritos

pelas
partes (IDs 343031883 e 343031885),
sobreveio
a
sentença

condenatória
(ID 343031886),
que

impôs
à
apelante
a
pena
de
multa
,
fixada

em
15 (quinze)
dias-multa
, à
razão
de 01 (um)
salário

mínimo

vigente
à
época
dos
fatos
para
cada

dia-multa
, e a
pena

restritiva
de
direitos

consistente

na

proibição
de
contratar
com o Poder Público,
bem

como
de
obter

subsídios
,
subvenções

ou

doações
,
pelo

prazo
de 05 (
cinco
)
anos
.

A

empresa

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 343031888),
os
quais
foram

rejeitados
pela
decisão
de ID 343031890.

Inconformada
, a
defesa

interpôs
o
presente

Recurso
de
Apelação
(ID 343031892),
sustentando
,
em

suas

razões
,
preliminarmente
, a
nulidade
da
prova

por

violação
à
cadeia
de
custódia
e pela
ausência
de
laudo

pericial

oficial
,
indispensável
para a
comprovação
da
materialidade

delitiva
. No
mérito
,
alega

a

atipicidade
da
conduta
,
por

ausência

de

demonstração
de
dano

efetivo

ou
de
níveis

exatos
de
poluição
,
argumentando

que

o
crime
do

artigo
54 da Lei
no
9.605/98 é material e
exige

resultado

naturalístico
.
Aduz
,
ainda
,
a

inexistência
de
nexo
causal entre a
conduta
da
empresa
e o
fato
,
invocando

a

ocorrência
de
caso

fortuito
,
uma

vez

que

teria

realizado

manutenções

preventivas
no
veículo
. Por
fim
,
questiona
a
proporcionalidade
e a
razoabilidade
das
penas

aplicadas
.
Requer
,
assim
,
a

absolvição

ou
,
subsidiariamente
, a
redução
das
sanções
.

O
Ministério
Público,
em

contrarrazões
(ID 343031895),
pugnou

pelo

conhecimento
e
desprovimento
do
recurso
, com a
manutenção
integral da
sentença

condenatória
.

Remetidos os autos a esta Turma Recursal e incluídos em pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a adequação.

A

apelante

foi

condenada
pela
prática
do crime
previsto
no
artigo
54, § 1o, da Lei no 9.605/1998,
por
ter,
culposamente
,
causado

poluição

que

poderia

resultar

em

danos
à
saúde
humana,
ao

permitir
a
circulação
de
veículo
de
sua

frota
com o
Agente

Redutor

Líquido

Automotivo
(ARLA 32)
adulterado
. Em
suas

razões

recursais
, a
defesa

articula

teses

que
,
em

suma
,
questionam
a
validade
da
prova
, a
tipicidade
da
conduta
, a
responsabilidade
da
pessoa

jurídica
e a
dosimetria
da
pena
.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, adianto que a sentença condenatória não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade. Examino, a seguir e de forma pormenorizada, cada um dos pontos levantados pela defesa.

1. DA MATERIALIDADE E DA VALIDADE DO TESTE COLORIMÉTRICO

A
defesa

sustenta
,
como

ponto
central de
sua

argumentação
, a
nulidade
da
prova
da
materialidade

delitiva
,
ao

argumento
de
que
a
condenação
se
baseou

exclusivamente

em
um teste de campo (
colorimétrico
),
realizado
pela Polícia
Rodoviária
Federal,
sem

a

elaboração
de um
laudo

pericial

oficial

por

perito
criminal. Alega
que

tal

procedimento
seria
insuficiente
para
comprovar

a

efetiva

adulteração
do ARLA 32 e,
consequentemente
, a
própria

existência

do
crime.

A tese, contudo, não se sustenta. A materialidade do crime previsto no artigo 54, § 1o, da Lei no 9.605/1998, especialmente no contexto da utilização de ARLA 32 em desacordo com as normas, não prescinde de prova técnica, mas esta não se restringe, obrigatoriamente, a um complexo laudo laboratorial. A constatação da irregularidade pode ser feita por outros meios de prova idôneos, desde que assegurado o contraditório, como ocorreu no caso em apreço.

O teste
químico

realizado

pelos

agentes
da Polícia
Rodoviária
Federal no
momento
da
abordagem
, com o
uso
do
reagente
"Negro de
Eriocromo
T", é um
método

padronizado
e
reconhecido

por

órgãos
de
fiscalização

como
o IBAMA e a Petrobras para a
verificação

preliminar
da
qualidade
do ARLA 32. Conforme
detalhado
no
Relatório
Policial (ID 343031372,
págs
. 5-9),
este

reagente
é
utilizado

especificamente
para
identificar
a
presença
de
íons

metálicos
e outros
contaminantes

que
alteram a
pureza
da
solução
, a qual,
por
norma,
deve
ser
composta

por
32,5% de
ureia
de
alta

pureza
e 67,5% de
água

desmineralizada
,
conforme
a
Instrução

Normativa
no 23/09 do IBAMA e a
Portaria
no 139/11 do INMETRO. A
mudança
de
coloração
da
amostra
para o tom
lilás
,
como

documentado

fotograficamente
(ID 343031372,
pág
. 13) e
relatado

em

juízo
, é um
indicativo

técnico

objetivo
e
suficiente
de
que

o

produto

não

atendia

às

especificações

legais
,
caracterizando

a

adulteração
.

É fundamental destacar que os atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções são dotados de fé pública e, portanto, gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. O Auto de Infração e o Relatório Policial, que descrevem minuciosamente o procedimento adotado e o resultado obtido, constituem documentos públicos com força probante, não sendo meras peças informativas. Ademais, essa prova técnica produzida na fase administrativa foi devidamente judicializada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio dos depoimentos dos policiais rodoviários federais
Tamyres
Alves Domingos e
Kelton
Oliveira Wanderley, os quais, em audiência, confirmaram de forma coesa e detalhada a realização do teste e a constatação da irregularidade.

Portanto, a prova da materialidade não é frágil nem nula. Ela se assenta em um procedimento técnico de campo, reconhecido e padronizado, executado por agentes públicos dotados de fé pública, cujo resultado foi documentado e posteriormente confirmado em juízo. A ausência de um laudo pericial complementar, nessas circunstâncias, não tem o condão de invalidar o robusto conjunto probatório amealhado, que se mostra mais do que suficiente para atestar a materialidade do delito.

2. DA INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A apelante alega, ainda, a violação da cadeia de custódia da prova, com base nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Argumenta que a ausência de um protocolo de coleta, acondicionamento e preservação da amostra para contraprova tornaria a evidência inadmissível.

Novamente, a defesa parte de uma premissa equivocada. O regramento da cadeia de custódia, introduzido pela Lei no 13.964/2019, visa assegurar a idoneidade e a rastreabilidade de vestígios coletados em locais de crime para análise pericial posterior. O objetivo é garantir que o material examinado em laboratório seja exatamente o mesmo que foi recolhido na cena do delito, sem contaminação ou adulteração.

O
caso

em

tela
,
entretanto
,
apresenta

uma

dinâmica

distinta
.
Não
se
trata
de coleta de
vestígio
para
análise

futura
, mas sim de
uma

constatação

imediata
de um
ilícito

por

meio
de um teste de
triagem
com
resultado

instantâneo
. A "coleta" da
amostra
do
tanque
e o
seu
"
processamento
" (a
reação

química
com o
reagente
)
ocorreram

simultaneamente
, no local da
abordagem

policial
. O
resultado
– a
coloração

lilás
–
foi
o
próprio

vestígio
,
que

foi

devidamente

documentado

por

meio
de
fotografia
e
descrito
no
relatório

policial
.

A

impossibilidade
de
realização
de
uma

contraprova
posterior
sobre
a
mesma

amostra
,
nessas

condições
,
não

invalida
o
ato

originário
. A
transparência
e a
lisura
do
procedimento

foram

asseguradas pela presença e acompanhamento do motorista da empresa
, Sr. Jaime Rodrigues da Silva,
conforme

expressamente

consignado
no
relatório

policial
(ID 343031372,
pág
. 9, item 11). A
simplicidade
e
a

objetividade
do teste
químico
,
quando

a

irregularidade
é flagrante e
atestada

por
um
agente

público
,
tornam

desnecessária
a
complexa
e
burocrática

preservação
de
amostras
,
que
se
justifica

em

perícias
de
maior

complexidade
.
Entender
de modo
diverso

inviabilizaria
a
fiscalização

ambiental
de campo,
que

depende
de
métodos

ágeis
e
eficazes
para
coibir

infrações

em
tempo real.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

3. DA TIPICIDADE: CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO

A defesa argumenta pela atipicidade da conduta, sob a alegação de que não houve prova de dano efetivo ao meio ambiente ou à saúde humana, nem a medição dos níveis exatos de poluição emitidos pelo veículo. Tal linha de raciocínio, contudo, ignora a natureza jurídica do delito em questão.

O crime de poluição, tipificado no artigo 54 da Lei no 9.605/1998, é classificado pela doutrina e pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores como um crime de natureza formal e de perigo abstrato. Isso significa que sua consumação não depende da ocorrência de um dano concreto e mensurável. A própria redação do dispositivo legal é clara ao punir a conduta de "causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana".

A elementar "possam resultar" indica que a mera potencialidade de dano é suficiente para a configuração do tipo penal. O legislador, ao criar a norma, presumiu de forma absoluta o perigo da conduta, visando proteger o bem jurídico "meio ambiente" e "saúde pública" de forma antecipada, sem a necessidade de esperar pela materialização do dano.

No
caso

específico
da
adulteração
do ARLA 32, o
potencial

lesivo
é
cientificamente

comprovado
e
inegável
. A
utilização
de um
produto
fora das
especificações

compromete

diretamente

a

eficiência
da
tecnologia
de
Redução

Catalítica

Seletiva
(SCR),
projetada
para converter
os

tóxicos

Óxidos
de
Nitrogênio
(NOx)
em

substâncias

inofensivas
(
nitrogênio
e vapor
d'água
). Conforme
consta
no
relatório

policial
,
fundamentado

em

estudos

técnicos
, a
fraude
no
sistema
ARLA 32
pode

elevar

a

emissão
de NOx
em

até

cinco

vezes

acima
do
limite

legalmente

permitido
.
Os

óxidos
de
nitrogênio

são
gases
reconhecidamente

nocivos
,
associados

a graves

doenças

respiratórias
,
problemas

cardiovasculares
e à
formação
de
chuva

ácida
.

Dessa forma, a circulação de um veículo de grande porte com o sistema antipoluição deliberadamente fraudado ou funcionando de maneira deficiente gera, por si só, um risco intolerável e juridicamente relevante à saúde pública e ao equilíbrio ecológico. A conduta da apelante, ao permitir que seu veículo trafegasse nessas condições, criou o perigo que a norma penal visa coibir, sendo desnecessária a medição quantitativa da pluma de poluição no momento exato da abordagem para que o crime se consume. A tipicidade, portanto, está plenamente configurada.

4. DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA E DO NEXO CAUSAL

A apelante busca se eximir da responsabilidade penal argumentando a inexistência de nexo causal e a ocorrência de caso fortuito, citando a realização de manutenções prévias no veículo. Tais argumentos são improcedentes.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais é uma inovação trazida pelo artigo 225, § 3o, da Constituição Federal e regulamentada pelo artigo 3o da Lei no 9.605/1998. A lei estabelece que a pessoa jurídica será responsabilizada quando a infração for cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou em benefício da entidade.

No caso dos autos, o nexo de causalidade e a responsabilidade da empresa são evidentes. O veículo flagrado com o ARLA 32 adulterado integra a frota da apelante e estava sendo utilizado no exercício de sua atividade econômica – o transporte de cargas –, o que caracteriza o interesse e o benefício da entidade. O dever de garantir que seus veículos operem em conformidade com a legislação ambiental é inerente à atividade empresarial explorada.

A

alegação
de "
caso

fortuito
"
em

razão
de
uma

manutenção

recente
(
supostamente

comprovada

pelas

notas

fiscais
de ID 343031866)
não

exclui
a culpa da
empresa
;
pelo

contrário
,
reforça

seu

dever
de
vigilância
(culpa in
vigilando
)
sobre
a
qualidade
dos
insumos

que

adquire
e
sobre

a

eficácia
dos
serviços
de
reparo

que

contrata
.
Permitir

que
um
caminhão
de
sua

frota

circule
com o principal
sistema
de
controle
de
emissões

inoperante

ou

deficiente

configura
, no
mínimo
,
uma

conduta

culposa
,
na

modalidade
de
imprudência
e
negligência
.
A

empresa

que
atua no
setor
de
transporte

tem

a

obrigação
de
implementar

controles

rigorosos
para
assegurar
o
cumprimento
das
normas

ambientais
, o
que

evidentemente

não

ocorreu
. O
benefício

econômico
,
ainda

que

reflexo
(
seja pela economia com insumos de qualidade inferior ou pela negligência

na

manutenção

rigorosa
), é
inegável
, pois a
redução
de custos
operacionais
se
dá

em

detrimento
da
saúde

coletiva
e da
qualidade

ambiental
.

Portanto, a responsabilidade penal da pessoa jurídica está devidamente caracterizada, não havendo que se falar em rompimento do nexo causal ou em ocorrência de caso fortuito.

5. DA DOSIMETRIA E DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS

Por fim, a apelante se insurge contra as penas aplicadas, alegando falta de proporcionalidade e razoabilidade. Sem razão, contudo.

A dosimetria da pena, no âmbito dos crimes ambientais cometidos por pessoas jurídicas, deve observar os critérios estabelecidos no artigo 6o da Lei no 9.605/1998, que incluem a gravidade do fato, os antecedentes do infrator e sua situação econômica.

A
pena
de
multa

foi

fixada

em
15 (quinze)
dias-multa
, com valor
unitário
de 01 (um)
salário

mínimo

vigente
à
época
dos
fatos
. Tal
montante
se
mostra

absolutamente

proporcional
à
gravidade
da
conduta
–
que
,
como

já

exaustivamente

demonstrado
,
gera
um
risco

concreto
e
relevante
à
saúde

pública
– e à
capacidade

econômica
da
empresa

apelante
. Conforme se
extrai
do
contrato
social
juntado

aos
autos (ID 343031886),
a

empresa

possui
um capital social de R$ 200.000,00 e atua no
setor
industrial e
comercial
, o
que

demonstra

possuir

plenas

condições
de
arcar
com a
sanção

pecuniária

imposta
, a qual
possui
um
caráter

não

apenas

punitivo
, mas
também

pedagógico
.

Quanto à
pena

restritiva
de
direitos
,
consistente

na

proibição
de
contratar
com o Poder Público
pelo

prazo
de 05 (
cinco
)
anos
,
trata
-se de
sanção

expressamente

prevista
no
artigo
22,
inciso
II, da Lei
no
9.605/1998. Sua
aplicação
é
adequada
e
necessária
,
possuindo
um claro
caráter

preventivo
e
moralizador
. A
medida
visa
impedir

que

empresas

que

demonstram

descaso
com a
legislação

ambiental
e,
por

consequência
, com o
bem-estar
da
coletividade
,
sejam

beneficiadas
com
contratos
,
recursos

ou

subsídios

públicos
. A
sanção

reflete
a
reprovabilidade
da
conduta
e serve
como
um
importante

desestímulo
à
prática
de
novas

infrações

ambientais
.

Dessa forma, entendo que as penas foram aplicadas de maneira justa, equilibrada e em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total harmonia com o parecer ministerial, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis/MT, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026